Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602622-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL
APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
[...]
6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa, mas devem
ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador como pelo
beneficiário.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional
(TRE/PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: Dr. THIAGO PAIVA DOS
Num. 43786700 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E
CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DAS RECEITAS ESTIMÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A doação de recursos estimáveis realizadas entre candidatos é dispensada da
emissão de recibo eleitoral mas não do registro da operação pelo doador e pelo
beneficiário. Inteligência do art. 7º, §§ 6º, II, e 10, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(RE Prestação de Contas nº 060045497, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)

As notas fiscais referentes às doações do material de publicidade impresso
encontram-se juntadas nos ids. 43686024, 43686028, 43686029 e 43686033.
Em consulta ao Portal DivulgaCandContas, através do link
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001623130, é
possível verificar que Adelino Ribeiro foi candidato a Deputado Estadual no Paraná, inscrito pelo
PSD, nas Eleições de 2022:

Em consulta ao Demonstrativo de Receitas Financeiras (id. 43686011) é possível
verif

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0602622-81.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, JORGE AUGUSTO TEODORO, ELEIÇÃO 2022,
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JORGE AUGUSTO TEODORO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JORGE AUGUSTO TEODORO (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786700
15/12/2023
11:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.041

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602622-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JORGE AUGUSTO TEODORO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
REQUERENTE: JORGE AUGUSTO TEODORO
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. RECURSOS DO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
P A R T I D O
N Ã O
C O L I G A D O .
IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO.
G A S T O S C O M C O M B U S T Í V E I S .
Num. 43786700 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

V E Í C U L O S N Ã O D E C L A R A D O S .
O M I S S Ã O D E C O N S U M O P A R A
VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA.
LIMITE DE ABASTECIMENTO POR
VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES.
NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS COM
MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS.
N Ã O
C O M P R O V A Ç Ã O
D A
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS
C O M M A T E R I A I S I M P R E S S O S .
QUANTIDADE EXCESSIVA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES. GASTOS NÃO
COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO
T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Constitui irregularidade o repasse de
recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com
o partido do doador, ainda quando ambas
as agremiações estejam coligadas para as
eleições majoritárias. Precedentes desta
Corte, do TSE e do STF.

4. Caso em que foram destinados recursos
oriundos do FEFC, repassados pelo MDB, a
candidato a Deputado Estadual do PSD, a
ensejar a devolução ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 17, § 2º, II, da Resolução
TSE 23.607/2019.

5. A regularidade dos gastos com
combustível é aferida pela apresentação de
documento fiscal idôneo do qual seja
possível aferir a quantidade de litros de
combustível adquiridos e os veículos
abastecidos. Inteligência do art. 35, § 11, II,
Num. 43786700 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

da Resolução TSE. 23.607/2019.

6. Considera-se irregular o gasto realizado
com combustíveis quando feito em favor de
veículos não declarados originalmente na
prestação de contas.

7. A existência de veículos locados ou
cedidos para a campanha sem o
correspondente gasto com combustíveis
gera presunção de uso de recursos de
origem não identificada, tendo em vista que
os recursos utilizados para custeio dessa
despesa não transitaram pela conta
bancária da campanha.

8. É lícito o gasto com combustível para
realização de carreatas, desde que
observado o limite de 10 litros por veículo
por evento, conforme art. 35, § 11, I, da
Resolução TSE 23.607/2019.

9. O contrato relativo aos serviços de
militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive
para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal. Precedentes desta
Corte.

10. Quando exigido pela Justiça Eleitoral e
havendo dúvida plausível quanto à
regularidade do gasto, o candidato deve
apresentar elementos probatórios adicionais
que comprovem a entrega dos produtos
contratados ou a efetiva prestação dos
serviços declarados.

11. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

1 2 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 43786700 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JORGE
AUGUSTO TEODORO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43427534).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43672678), em que
foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id. 43683618), com
retificação das contas (id. 43684631 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43755234).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
pela desaprovação das contas (id. 43766085).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 207.944,44, sendo: R$
150.000,00 provenientes de repasse de recursos financeiros oriundos do FEFC; R$ 51.000,00,
Num. 43786700 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

em recursos estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas (Outros Recursos); e R$
6.944,44, em recursos estimáveis em dinheiro doados pelo partido (Outros Recursos).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.309 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”);

2) omissão de informações de rateio de material de publicidade efetuado em prol
de outras candidaturas (item “6.2”);

3) existência de veículos declarados na prestação de contas sem comprovação
de gastos com combustível (item “8.a”);

4) não comprovação adequada de despesa com fornecedores (itens “8.b”, “8.c”,
“8.d”, “8.e”, “8.f” e “8.g”); e

5) não comprovação adequada de despesas com publicidade por material
impresso (item “8.h”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio do seguinte relatório
financeiro:

Acerca da referida irregularidade, o candidato alegou que “o mero
descumprimento do prazo consiste em irregularidade formal, que não autoriza a rejeição das
Num. 43786700 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

contas” (id. 43683618).

Tal apontamento corresponde a 24,04% do total de recursos movimentados na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
Num. 43786700 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
Num. 43786700 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua
campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda
que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

No caso concreto, tem-se que as doações informadas com atraso são oriundas
do partido pelo qual o prestador de contas concorreu.

Dessa forma, a despeito do percentual elevado frente ao total movimentado na
campanha, referendando entendimento que vem sendo aplicado por esta Corte, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva.

2) Omissão de informações de rateio de material de publicidade efetuado
em prol de outras candidaturas (item “6.2”)

Constou do parecer conclusivo que foram identificadas despesas de materiais de
Num. 43786700 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

publicidade de uso comum, pagas pelo prestador de contas, sem o registro na prestação de
contas da respectiva doação estimável em dinheiro ao beneficiário, nos termos do art. 35, § 8°, e
art. 60, § 4°, II, e § 5°, ambos da Resolução TSE 23.607/19, conforme descrição dos serviços nos
documentos fiscais:

Acerca de tal irregularidade, o candidato alegou que houve erro decorrente da
“emissão [das notas fiscais] por engano pela própria Gráfica em nome de Adelino Ribeiro” (id.
43683618).

O art. 38, § 2º da Lei das Eleições dispõe que:

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a
responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
[...]
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com
os custos. [grifou-se]

A Resolução TSE 23.607/19 disciplina a matéria nos seguintes dispositivos:

Art. 35 [...]
§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Art. 60 [...]
Num. 43786700 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa.
[...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes
dos incisos I a III do referido parágrafo.

Portanto, não restam dúvidas quanto à obrigatoriedade do registro, na prestação
de contas do responsável pelo pagamento, de doações estimáveis a outros candidatos
decorrentes de materiais de propaganda eleitoral em conjunto, até mesmo para averiguar
questões referentes aos limites de gastos da campanha. Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL
APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
[...]
6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa, mas devem
ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador como pelo
beneficiário.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional
(TRE/PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: Dr. THIAGO PAIVA DOS
Num. 43786700 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E
CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DAS RECEITAS ESTIMÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A doação de recursos estimáveis realizadas entre candidatos é dispensada da
emissão de recibo eleitoral mas não do registro da operação pelo doador e pelo
beneficiário. Inteligência do art. 7º, §§ 6º, II, e 10, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(RE Prestação de Contas nº 060045497, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)

As notas fiscais referentes às doações do material de publicidade impresso
encontram-se juntadas nos ids. 43686024, 43686028, 43686029 e 43686033.
Em consulta ao Portal DivulgaCandContas, através do link
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001623130, é
possível verificar que Adelino Ribeiro foi candidato a Deputado Estadual no Paraná, inscrito pelo
PSD, nas Eleições de 2022:

Em consulta ao Demonstrativo de Receitas Financeiras (id. 43686011) é possível
verificar que 100% dos recursos financeiros utilizados pela campanha provieram do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Acerca da possibilidade de repasse de valores do FEFC para outras
candidaturas, assim disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:

Num. 43786700 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021) [grifou-se]

A Constituição Federal, por regra introduzida pela Emenda 97/2017, vedou a
celebração de coligações para as eleições proporcionais, nos seguintes termos:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. [grifou-se]

Tal vedação se impõe, ainda que os partidos tenham formado coligação para a
Num. 43786700 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

eleição majoritária na mesma circunscrição. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO FEFC PARA CANDIDATOS VINCULADOS A PARTIDO NÃO COLIGADO.
IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES IRREGULARMENTE
EMPREGADOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
2. Caso em que foram destinados recursos oriundos do FEFC, repassados pelo
MDB e PSB, a candidatos a vereador do PSL, configurando uso de recursos de
fonte vedada, a ensejar a devolução ao Tesouro Nacional, na forma do art. 17, §§
2º, I e II, e 2º–A, da Resolução TSE 23.607/2019.
(...)
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060047038, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 195, Data 04/10/2023)

Assim, tem-se que o recebimento de doações provenientes do FEFC ou Fundo
Partidário a partir de candidatos inscritos por partido diverso daquele do donatário constitui
recebimento de recursos de fonte vedada, ao passo que o doador responde pelo emprego
indevido de verbas públicas.
Quanto aos valores a restituir, deve-se aplicar um critério de ponderação aos
valores totais das notas fiscais, de modo a abarcar somente o montante efetivamente distribuído
de forma indevida.
Nesse aspecto, insta consignar que as notas fiscais foram emitidas pela
fornecedora tendo o cuidado de discriminar adequadamente os valores das propagandas isoladas
e daquelas em conjunto com o beneficiário de outro partido.
Dessa forma, considerando que se tratou de despesa conjunta entre duas
candidaturas, o rateio das despesas deve ser fixado em 50% dos seguintes valores, conforme
Num. 43786700 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

notas fiscais:

A quantia a ser restituída ao Tesouro Nacional é, portanto, de R$ 39.542,50, o
que perfaz 19,01% dos recursos movimentados na campanha.
Assim sendo, impõe-se determinar ao candidato a restituição ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 39.542,50, devidamente atualizada, mediante GRU, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado da decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União para execução.

3) Existência de veículos declarados na prestação de contas sem
comprovação de gastos com combustível (item “8.a”)

Constou do parecer conclusivo que o candidato declarou veículos na prestação
de contas, sem, contudo, declarar gastos com combustível para alguns deles, sendo que foram
registrados gastos com combustível para veículos não registrado, além da não apresentação de
justificativa para os valores gastos, levando-se em consideração a média de consumo de tais
bens:

Em sua manifestação nos autos (id. 43683618), o candidato justificou-se
alegando que “tais gastos são referentes as carreatas realizadas pelo candidato, conforme
documentos colacionados aos autos em sede de Prestação de Contas Final Retificadora,
suficientes para afastarem as irregularidades”.

Compulsando os autos, verifica-se que foram registrados pela campanha, como
doações estimáveis em dinheiro, os seguintes veículos: Citroen/Picasso DAY-0I19 (id. 43686044);
Ford/Fiesta AMR-3179 (id. 43686045); e Fiat/Strada AWU-8132 (id. 43686046).

Além desses veículos, foi informada a realização de dois eventos do tipo
“carreata”, sendo o primeiro com a participação de 8 veículos e, o segundo, com apenas 2 (id.
43686014).

Num. 43786700 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

Em consulta às notas fiscais referentes às despesas com combustível, tem-se
que foram abastecidos os veículos com placas ABB-9951 (id. 43686025 - R$ 2.466,44); ASU-
4F81 e EUD-3782 (id. 43686031 - R$ 3.282,01); e AWU-8132, AIM-2707, ASV-4F81, AOQ-7970,
AJW-4049, BQS-3826, ADS-6485 e IMR-8876 (id. 43686032 - R$ 2.404,95).

Portanto, é nítido que, dos três veículos registrados na prestação de contas,
somente um, a Fiat/Strada AWU-8132, teve gasto com combustível registrado, sendo que,
mesmo nesse caso, o candidato deixou de esclarecer a quantidade de combustível a ele
destinada, apesar de intimado a tanto.

Acerca do gasto com combustível, assim disciplina a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo
, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Num. 43786700 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim. [grifou-se]

Com relação às carreatas realizadas, segundo informações prestadas pelo
candidato delas participaram, ao todo, 10 veículos, perfazendo um gasto de 100 litros, ao custo
de R$ 5.686,95 (id. 43686014).

Considerando o valor mais elevado para o litro do combustível vendido pelo
fornecedor (Gasolina Grid - R$ 5,2900 - id. 43686032), os 100 litros gastos não deveriam
ultrapassar o valor de R$ 529,00.

Para além disso, 2/3 dos veículos registrados na prestação de contas não
constam como tendo sido abastecidos, o que sugere o emprego de recursos não contabilizados
na campanha.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei
n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste
artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
Num. 43786700 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não
é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que
não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

No entanto, dada a impossibilidade de se quantificar o valor omitido, deixa-se de
determinar sua restituição.

Quanto ao único veículo efetivamente registrado que consta como tendo sido
abastecido, no entanto, não há indicação da média de consumo ou prova do volume de
combustível a ele destinado, embora o candidato tenha sido intimado a apresentar essa
comprovação.

Dessa forma, desconsiderando-se o valor máximo possível da despesa com
combustível para a realização de carreata (R$ 529,00), tem-se que são irregulares os gastos
realizados para essa finalidade no montante de R$ 7.624,40, o que corresponde a 3,67% dos
recursos movimentados pela campanha, demandando a restituição integral desse valor ao
Tesouro Nacional.

Assim sendo, impõe-se determinar ao candidato a restituição ao Tesouro
Num. 43786700 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

Nacional da quantia de R$ 7.624,40, devidamente atualizada, mediante GRU, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado da decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União para execução.

4) Não comprovação adequada de despesa com fornecedores (itens “8.b”,
“8.c”, “8.d”, “8.e”, “8.f” e “8.g”)

Consoante parecer conclusivo, foram identificados gastos com pessoal sem
comprovação adequada dos serviços prestados e local de trabalho, em desacordo com o disposto
no art. 35, § 12, da Resolução TSE 23.607/2019:

Acerca de tais irregularidades, o candidato nada manifestou (id. 43683618).

Referido apontamento atinge 2,88% do total de recursos movimentados pela
campanha.

As despesas com contratação de pessoal para a campanha, notadamente a
militância, devem ser comprovadas por meio idôneo, na forma do art. 60, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019, com descrição da remuneração contratada, do local de trabalho,
das horas efetivamente trabalhadas, da especificação das atividades exercidas e justificativa do
preço pela média do mercado. É o que determina a citada Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
Num. 43786700 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

No caso concreto, verifica-se que tais despesas foram objetos dos contratos
constantes dos ids. 43686019, 43686020, 43686021, 43686022, 43686023 e 43686034.

Todos os contratos obedecem a um modelo padrão, contendo a seguinte
descrição quanto ao objeto:

Num. 43786700 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

Essa generalidade do objeto repete-se também quanto à carga horária de
trabalho, pactuada da seguinte forma:

Assim, não é possível aferir, pelos documentos juntados pelo candidato, qual
seria a função desempenhada pelos contratados, nem o local da prestação dos serviços e o
horário efetivo de trabalho (dada a pactuação, genérica, de que o trabalho poderia se dar em
qualquer horário, obedecido um “máximo” de 5 horas diárias).

Acerca da imprescindibilidade do preenchimento completo do contrato de
serviços de militância, na forma do art. 35, § 12, da Resolução TSE 23.607/2019, assim já se
posicionou esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. CONTRATOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS,
SEM INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA E/OU DO PERÍODO
CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO.
IDENTIFICAÇÃO INCORRETA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
FORNECEDOR INDICADO NO CONTRATO. CONTRATO ILEGÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO REALIZADO. DIFERENÇA ENTRE OS
VALORES DECLARADOS PARA A DESPESA PELA CANDIDATA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELES CONSTANTES DO DOCUMENTO
FISCAL COMPROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. OMISSÃO DE
DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
Num. 43786700 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

2. Não se considera comprovada despesa cujo contrato encontra–se somente
parcialmente preenchido, sem a indicação da remuneração pactuada e do
período da prestação do serviço.

(...)

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060277517, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150,
Data 04/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL
POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre
outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 08/12/2022)

Num. 43786700 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

Dessa forma, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019,
impõem-se determinar ao candidato a restituição integral dos valores despendidos sem a devida
comprovação, no montante de R$ 6.000,00, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias
do trânsito em julgado da decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União.

5) Não comprovação adequada de despesas com publicidade por material
impresso (item “8.h”)

Segundo constou do parecer conclusivo, foram anexadas notas fiscais
comprobatórias das despesas com publicidade por material impresso, emitidas pela fornecedora
Marlene Coimbra, no valor total de R$ 133.252,61, sem, contudo, justificativa do preço,
esclarecimentos acerca da distribuição do material (em virtude de terem contratadas somente 6
pessoas para a campanha) e prova documental da existência do material adquirido, apesar de
devidamente intimado a fazê-lo:

Acerca de tal apontamento, o candidato nada disse (id. 43683618).

A irregularidade atinge 64,08% dos recursos movimentados na campanha.

Sobre a necessidade de comprovação adequada dos gastos eleitorais, assim
disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
Num. 43786700 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados
ou a efetiva prestação dos serviços declarados. [grifou-se]

Dessa forma, em que pese a apresentação de documento fiscal idôneo para
comprovação da despesa, é lícito à Justiça Eleitoral, à vista de indícios de não entrega de
material ou da efetiva prestação dos serviços contratados, exigir prova complementar.

No caso concreto, verifica-se que as notas fiscais constantes dos ids. 43686024,
43686028, 43686029 e 43686033 contêm detalhamento dos produtos adquiridos, inclusive com
indicação dos valores unitários e material produzido.

Chamou atenção do setor técnico deste Tribunal, no entanto, a quantidade de
material impresso adquirido: 550.000 panfletos, 1.300.000 colinhas e 20.000 cartões.

Considerando que foram contratados apenas 6 “cabos eleitorais” pela campanha,
por um período de 22 dias, com jornada diária máxima de 5 horas (ids. 43686019, 43686020,
43686021, 43686022, 43686023 e 43686034), tem-se que cada um teria que distribuir, pelo
menos, 833 panfletos, 1.969 santinhos e 30 cartões por hora de trabalho.

Isso sem levar em consideração que boa parte do material somente foi produzida
já ao final do período de contratação do pessoal que deveria distribuí-lo (vide datas de emissão
das NFs de ids. 43686024 e 43686028).

Num. 43786700 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

Assim, há justificativa plausível para a diligência expedida pelo setor técnico, a
fim de exigir do candidato a adequada comprovação de que tais materiais foram produzidos e
distribuídos no exíguo tempo entre sua confecção e o término dos contratos de trabalho com o
pessoal responsável pela militância.

Em sendo justificável a exigência, o seu não atendimento pelo candidato enseja a
presunção de irregularidade do gasto efetuado, gerando o dever de restituir os valores
despendidos.

Do cálculo da restituição a ser efetuada, no entanto, devem ser descontados os
valores já considerados irregulares, conforme amplamente discutido no item “2” deste Voto,
restando um saldo a restituir, portanto, no importe de R$ 93.710,11, o que corresponde a 45,06%
dos recursos movimentados na campanha.

Portanto, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019,
incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 93.710,11,
devidamente corrigido, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

6) Conclusão

Ante o exposto, considerando que, apesar da irregularidade descrita no item “1”
(24,04%) constituir vício formal, aquelas analisadas nos itens “2” (19,01%), “3” (3,67%), “4”
(2,88%) e “5” (45,06%) revestem-se de gravidade suficiente para macular a confiabilidade e
transparência das contas de campanha, sendo a desaprovação medida que se impõe.

Dado que, em conjunto, atingem percentual muito elevado do total de recursos
movimentados na campanha (70,62%), não há como se aplicar ao caso os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
Num. 43786700 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “2”, “3”, “4” e “5” do presente Voto,
incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$
146.877,01, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de
intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa
Selic a partir dos respectivos fatos geradores, na forma do art. 17, § 2º, II, e art. 79, §§ 1º e 2º,
ambos da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por JORGE AUGUSTO TEODORO, candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de R$ 146.877,01
(cento e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete mil reais e um centavo) ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Num. 43786700 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30 (trinta) dias,
incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir dos
respectivos fatos geradores, nos termos do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução
TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602622-81.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JORGE AUGUSTO TEODORO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - REQUERENTE: JORGE
AUGUSTO TEODORO - Advogados do REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786700 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511130619200000042744593
Número do documento: 23121511130619200000042744593
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:05:02